Tribunal: TJSP
Processo: 1122640-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS E INCÊNCIO PROVOCADO NO EDIFÍCIO DOS APELADOS – Pretensão à condenação da apelante por danos morais – Sentença de procedência para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada apelado – Pleito de reforma da sentença para julgar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS E INCÊNCIO PROVOCADO NO EDIFÍCIO DOS APELADOS – Pretensão à condenação da apelante por danos morais – Sentença de procedência para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada apelado – Pleito de reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para redução do valor fixado – Não cabimento – Ação do Poder Público – Responsabilidade objetiva – Aplicação da teoria do risco administrativo – DANOS MORAIS – Configuração – Incêndio provocado em uma unidade do edifício onde residem os apelados que foi causado pela perfuração de tubulação de gás por funcionários contratados pela apelante – Apelados que permaneceram por horas desalojados e sem assistência, até que fossem levados a um alojamento improvisado no Poupatempo da Sé e, após, a um hotel adequado, enquanto aguardavam que sua residência fosse liberada de qualquer risco – Indenização fixada em montante que se mostra razoável e proporcional para a hipótese – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios em 10%, além dos 10% já fixados em sentença em desfavor da apelante, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.